Tribunal: TJMT
Processo: 0018783-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALOISIO ROMEU ANTES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 18783/2020
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – IGNORÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRIDA – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ABORDADO NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração se limitam à discussão dos vícios dispostos no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a não se admitir apontamentos fora destes elementos, eis que se configura como rediscussão de matéria.
Não se constata a presença de contradição, se não restar apontado os trechos conflitantes na decisão objurgada, ou com relação a dispositivo legal, ou comando jurisprudencial.

EMBARGANTE:
ALOISIO ROMEU ANTES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aloisio Romeu Antes contra acórdão de fls. 84/95 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição intercorrente e cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, registrado sob o protocolo no 54270/2017 interposto pelo Embargante contra o Estado de Mato Grosso, sendo que, além das preliminares, o Apelante, ora Embargante, alegou que os documentos apresentados são insuficientes para pautar o feito executório.
O Embargante, então, afirma que, o Acórdão proferido apresenta vício constante do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que enseja reparo, e, por consequência, a total procedência do Recurso de Apelação Cível interposto, e, consequentemente, a extinção da execução em apenso.
De forma específica, afirma que o Acórdão é contraditório, pois não levou em consideração o princípio da especialidade, no que tange a análise da prescrição intercorrente, pois, a se tratar de crédito cambial, seria necessário adotar o prazo prescricional trienal.
Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões aos embargos, consoante o que se verifica na certidão de fl. 115.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aloisio Romeu Antes contra acórdão de fls. 84/95 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição intercorrente e cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, registrado sob o protocolo no 54270/2017 interposto pelo Embargante contra o Estado de Mato Grosso, sendo que, além das preliminares, o Apelante, ora Embargante, alegou que os documentos apresentados são insuficientes para pautar o feito executório.
Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova matéria de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.
Pois bem.
Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.
Como pode ser averiguado no feito, o Embargante aponta que o Acórdão proferido está maculado pelo vício da contradição, eis que não levou em consideração o princípio da especialidade.
Ao observar a decisão, entretanto, não se constata o referido vício. Sabe-se que a contradição se configura nos casos em que o ato a ser aclarado dispõe trechos conflitantes sobre o mesmo tema.
Na presente hipótese, a contradição existiria em razão da ignorância ao princípio da especialidade, no que tange a análise da prescrição intercorrente ventilada no Recurso de Apelação Cível.
Ocorre, entretanto, que, além de não existir conflito argumentativo, esta questão restou amplamente solucionada por esta e. Câmara, já que foram tecidas fundamentações objetivas e incisivas sobre o tema.
Veja-se, inclusive, o que restou registrado acerca da prescrição intercorrente, e a aplicação dos prazos prescricionais dispostos no Código Civil de 1916:
“[...] Ao caso, incide a regra do artigo 921, inc. III, do Novo Código de Processo Civil; contudo, a autorização para que fosse reativado o processo não induz que seja reconhecida a prescrição intercorrente, de plano, mesmo porque, embora tenha o exequente se mantido inerte por um longo período, o que poderia acarretar a prescrição, no caso dos autos esta não ocorreu, haja vista que, há outra questão que impede o reconhecimento da prescrição.
O prazo para se aferir a prescrição intercorrente é o direito material, o que ficou assentado no Recurso Especial n. 1.604.412 – SC, o qual foi julgado na forma do artigo 976 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
No caso dos autos, a relação original entre as partes é de cédula rural pignoratícia, cujo prazo da prescrição de direito material é vintenário.
Isso porque a cédula rural pignoratícia hipotecária em questão foi emitida em 1989 com vencimento em 15-6-1990, fls. 7/11, quando vigorava o Código Civil/1916, no qual previa o prazo de 20 (vinte) anos para o aforamento de ações pessoais (artigo 177).
Considerando a regra de transição existente no artigo 2.028 do novo Código Civil, transcorrido mais da metade do prazo até a entrada em vigor do novo diploma (janeiro de 2003), o antigo prazo prescricional permanece, como no caso dos autos, com o que se aplica o prazo vintenário previsto na lei antiga.
Assim sendo, se considerado o início do prazo prescricional vintenário em 20-5-1998, um ano após o arquivamento (20-5-1997), tendo em vista a regra do § 1o do artigo 1o do artigo 921, do Código de Processo Civil, ou da data da vigência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.056), em 28-5-2007, não restava implementada a prescrição, pois, nessa data houve requerimento para prosseguimento do feito, tendo o Exequente requerido a penhora de veículos em nome do Executado. [...]”

A partir deste trecho, vê-se que o ponto controvertido restou esgotado, logo, vislumbra-se que a contradição apontada nos presentes Embargos de Declaração é apenas um meio de rediscutir a matéria, ante o inconformismo do Recorrente com a conclusão alcançada por este Sodalício.
Neste sentido, confira-se o que é registrado por este Tribunal de Justiça, em casos afins:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
[...] A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(N.U 1014004-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 2/12/2020).

Após estas considerações, é certo que não é possível acolher o que foi tecido nos Embargos de Declaração, já que estes vão de encontro ao que é regulado em nossa legislação, e jurisprudência, pátria.
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, ante a ausência de constatação de vícios presentes no Acórdão.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA